Tribunal: TJDFT
Processo: 0747700-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0747700-53.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMMANUEL DE JESUS BISPO FERREIRA APELADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por EMMANUEL DE JESUS BISPO FERREIRA contra sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Id 57109006) que, em mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES, denegou a segurança, diante da ausência de direito líquido e certo a ser amparado, e extinguiu o processo, nos termos do artigo 487, I, do CPC. É o brevíssimo relatório. Decido. A pretensão do impetrante apelante consiste, em essência, na obtenção de provimento judicial para determinar que o edital do certame seja alterado a fim de ser disponibilizado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas para a localidade na qual o candidato se inscreveu às pessoas com deficiência. Verifico que o mandado de segurança foi impetrado apenas contra o Diretor-Geral do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES. Com efeito, a matéria concernente à legitimidade constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. Posta a questão nestes termos, em observância à regra procedimental disciplinada pelos artigos 9o e 10 do CPC, e com apoio nos artigos 932, I, e 933, do mesmo diploma legal, c/c o artigo 87, I, do RITJDFT, faculto as partes litigantes oportunidade para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à eventual ilegitimidade da autoridade impetrada para figurar exclusivamente no polo passivo do presente mandado de segurança. P. I. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília/DF, 24 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator